Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707781-70.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Distribuída a ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais de no 0706130-46.2017.8.07.0018, o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou a competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por entender ser incompetente para o processamento da ação. O Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal afirmou ser incompetente para o processamento da causa e suscitou o presente conflito de competência, requerendo que seja declarado competente o MM. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID. 1762366). Em razão do julgamento do IDR 2017 00 2 011909-9, o processo foi remetido ao Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Entretanto, verifica-se que foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido (ID 13666052 dos autos no 0706130-46.2017.8.07.0018), ocorrendo trânsito em julgado conforme certidão de ID. 14777828. Posteriormente, houve decisão determinando o arquivamento dos autos, em razão do cumprimento da obrigação (ID. 24532559). Nesse contexto, há superveniente perda do objeto deste incidente, motivo pelo qual deve ser julgado prejudicado. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência pela perda superveniente do seu objeto. I. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora